Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700413-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ANGELA MARIA FARINA DE SOUSA, ANGELA MARIA FARINA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente, CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a indicação de bens, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 69274995). DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Consta da decisão agravada (ID 224650201 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença relativo à débito da executada para com o credor, advindo de contrato de prestação de serviço. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão do credor. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. Além disso, conforme pedido de ID no. 224218244, a empresa ANGELA MARIA FARINA DE SOUSA - CNPJ: 22.795.864/0001-80 foi extinta e após a baixa do registro da pessoa jurídica junto aos órgãos competentes, ocorre a efetiva extinção da personalidade jurídica e a consequente perda da capacidade civil e processual. Desta feita, indefiro o pedido de ID no. 224218244. Intime-se o credor para que indique bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, a decisão atacada foi proferida em 5/2/2025. A agravante alega que o periculum in mora reside no iminente risco de extinção do processo original, em fase de cumprimento de sentença, e o fumus boni iuris estaria evidente em razão da documentação acostada. Ocorre que na data de 24/2/2025 foi proferida nova decisão pelo juízo (ID 226672833), deferindo a continuidade dos atos executórios e determinando que seja aguardado o julgamento do presente agravo: “Defiro parcialmente o pedido da parte exequente (ID no. 226065353) para determinar: a) proceda-se a pesquisa e bloqueio de valores via SISBAJUD, em contas e aplicações bancárias de titularidade da parte executada, mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados; b) proceda-se a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Registro à Secretaria deste Juizado que ao realizar a consulta ao sistema SNIPER, a resposta deverá ser anexada aos autos em caráter sigiloso, intimando-se a parte credora para ciência e para que requeria o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, aguarde-se agravo de instrumento informado pela exequente. Cumpra-se.” Observo, portanto, que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora